Tribunal: TJSP
Processo: 2350812-65.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o processo em fase de liquidação de sentença, em razão da interposição de recurso de agravo de instrumento, ainda que ausente requerimento de efeito suspensivo.

II. Questão em Discussão
2. Determinar se a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o processo em fase de liquidação de sentença, em razão da interposição de recurso de agravo de instrumento, ainda que ausente requerimento de efeito suspensivo.

II. Questão em Discussão
2. Determinar se a suspensão do processo, sem pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento, é juridicamente válida e necessária.

III. Razões de Decidir
3. O agravo de instrumento não possui efeito suspensivo automático, conforme o artigo 1.019, inciso I, do CPC, sendo necessário pedido expresso em casos de risco de dano grave.
4. A suspensão do processo sem amparo legal ou decisão expressa da instância superior contraria os princípios da celeridade e da razoável duração do processo.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
6. Tese de julgamento: "1. A suspensão do processo sem pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento é indevida. 2. O processo deve prosseguir para evitar retardo injustificável na prestação jurisdicional."

Legislação Citada
CPC, art. 1.018, caput; art. 1.019, I; art. 4o; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.